Tribunal: TJSP
Processo: 2060300-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão da CNH do executado, ora agravante, até a satisfação da dívida. Irresignação. Acolhimento. Desproporcionalidade da medida impugnada. Afronta ao direito de locomoção e à dignidade do agravante. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.